Tribunal: TJMT
Processo: 1073850-84.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073850-84.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO DOS SANTOS - CPF: 870.227.531-72 (RECORRENTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA INJUSTIFICADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO AO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As
condições
da
ação

são

aferidas

através
da Teoria da
Asserção
,
ficando

a

análise

restrita

aos

fundamentos
da
petição

inicial
, salvo
situações

excepcionais
.
O
princípio
da
inafastabilidade
da
jurisdição

permite

ao
Poder
Judiciário

intervir
para
reparar

qualquer

lesão

ou

ameaça
a
direito
,
todavia
,
em

conformidade
com o
princípio
da
deferência

ao

órgão
de
regulação
do SUS, o
caráter

substitutivo
da
jurisdição

prevê
a
sua

provocação

apenas
para
reparar

a

irregularidade

na

atividade

administrativa
, pois
não

pode
o Poder
Judiciário
se
transformar
no principal gestor da
saúde

pública
.
Havendo

evidência
da
recusa
,
há
interesse processual.

2.
Os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas demandas relacionadas à saúde pública, sendo direito de todos o

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CF). Portanto, a legitimidade passiva e a responsabilidade do Município não podem ser afastadas.
Não
se
pode

admitir
a
limitação
do
direito
à
saúde

pelo

princípio
da
reserva
do
possível
,
porquanto

aquele

primeiro é princípio fundamental, inerente à dignidade da pessoa

humana
, que
deve

prevalecer

em

detrimento do dispositivo que limita a realocação de recursos

sem

previsão

legislativa
. Precedentes da Turma Recursal.

Não

sendo

demonstrado

pelo

ente

público
que a
negativa no fornecimento de medicamento que consta no rol
do Sistema
Único
de
Saúde

está

regularmente

amparada
, o
fármaco

deve ser disponibilizado à parte que fizer jus ao

seu

recebimento
.

3.
Há

responsabilidade

solidária
dos
entes

federativos

nas

demandas

relacionadas
à
saúde

pública
,
podendo
o
Poder
Judiciário

direcionar
o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer

ao

ente

público

competente
, de
acordo
com as
regras

estabelecidas

na

distribuição
das
suas

atribuições
,
evitando
a
necessidade
de
futuro

ressarcimento
a
quem

arcou

indevidamente
com o
ônus

financeiro
.
No
caso
,
a

obrigação
de
fornecer

medicamentos
,
por

serem
de
baixo

custo
,
pode
ser
direcionada

ao

Município
.
Considera
-se
medicamento
de alto
custo

aquele
que
gera

despesa
mensal superior a 70% do
salário

mínimo
(art. 4o, § 1o, da
Instrução

Normativa
do
Conselho
de
Supervisão
do Sistema Integrado de
Saúde
).

4.
Recurso

conhecido
e
provido
.

5.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1073850-84.2023.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MARIA DO CARMO DOS SANTOS

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MARIA DO CARMO DOS SANTOS
ajuizou

reclamação

em
face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que: a)
não
obstante o
direito
à
saúde

seja

assegurado
à
parte

reclamante
, o
fornecimento
de
fármacos

não
é
discricionário
,
possuindo

suas

diretrizes

na

legislação

vigente
, com
destaque
à Lei Federal no 8.080/1990; b) o
medicamento

solicitado

pertence
à
Relação
Nacional de
Medicamentos

Essenciais
– RENAME e
faz

parte
do
Componente

Básico
de
Assistência

Farmacêutica
no SUS
estruturado

pelo

Ministério
da
Saúde
; c) o
paciente

deve

observar

os

tramites

administrativos
para
solicitação
da
medicação
e
não

há
nada
nos
autos que
evidencie
que
houve

essa

tentativa
e que
ela

tenha

sido

negada

pelo

ente

estatal
. Ao final,
julgou

improcedente
o
pedido

formulado

na

petição

inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a)
houve

negativa
da
farmácia
municipal
quanto

ao

fornecimento
do
medicamento

postulado

nos
autos; b) o
medicamento

foi

prescrito

por
um
profissional
de
saúde

devidamente

habilitado
, que integra o
quadro
de
profissionais
do SUS.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
seja

julgado

procedente
o
pedido

formulado

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
objetivando
a
manutenção
da
sentença
. Na
oportunidade
, a
parte

reclamada

arguiu
a
preliminar
de
ausência
de interesse processual.
Embora
o MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
tenha

sido

intimado
(ID 228839747/PJe2),
não

apresentou

contrarrazões
.

O
Ministério
Público
manifestou
-se,
opinando

pelo

provimento
do
recurso
(ID 248425150/PJe2).

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Interesse processual.

Em
regra
, as
condições
da
ação

são

aferidas

por

meio
da Teoria da
Asserção
,
segundo
a qual
a

análise

ficará

restrita

aos

fundamentos

trazidos

na

petição

inicial
.

Todavia, existem situações específicas em que há exigências pré-definidas para a satisfação das condições da ação.

No
caso

concreto
,
observa
-se que a
parte

reclamante

almeja

tratamento
de
saúde
pela rede
pública
.

O
princípio
da
inafastabilidade
da
jurisdição

permite

ao
Poder
Judiciário

intervir
para
reparar

qualquer

lesão

ou

ameaça
a
direito
,
todavia
,
em

conformidade
com o
princípio
da
deferência

ao

órgão
de
regulação
do SUS, o
caráter

substitutivo
da
jurisdição

prevê
a
sua

provocação

apenas
para
reparar

a

irregularidade

na

atividade

administrativa
, pois
não

pode
o Poder
Judiciário
se
transformar
no principal gestor da
saúde

pública
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO SOCIAL À SAÚDE - HIPERTROFIA ADENOAMIGDALIANA ACENTUADA - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - PROVOCAÇÃO E NEGATIVA ADMINISTRATIVA PRÉVIA - INFASTABILIDAE DA JURISDIÇÃO - PRINCÍPIO DA DEFERÊNCIA AOS ÓRGÃOS DE REGULAÇÃO - INTERESSE DE AGIR - PROVA DA INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO DE SAÚDE NO SUS. - A
universalidade
e
igualdade
de
acesso

devem
ser
asseguradas
a
todos
,
sem

privilégios
, de modo que
deve
ser
observada
a
mesma
porta de entrada,
como

está

previsto
no
Decreto
no 7.508/2011, pois,
na
forma do art. 196 da CF, o
acesso
à
saúde

deve
ser
garantido
"
mediante

políticas

sociais
e
econômicas
" - O
princípio
da
inafastabilidade
de
jurisdição
( CF, art. 5o XXXV)
atribui

ao
Poder
Judiciário
o PODER/DEVER de
intervir
para
reparar

qualquer

lesão

ou

ameaça
a
direito
, de modo que
em

conformidade
com o
princípio
da
deferência

ao

órgãos
de
regulação
, pois o
caráter

substitutivo
da
jurisdição

prevê
a
sua

provocação

apenas
para
reparar
a
irregularidade
de
na

atividade

administrativa
- O Poder
Judiciário

não

pode
se
transformar

em

portar
principal de entrada para
os

serviços
de
saúde
do SUS
em

detrimento
das
políticas

públicas
, de modo que o interesse de
agir
surge com a
prova
da
provocação

administrativa

ou

prova da indisponibilidade do serviço de saúde no âmbito
do SUS -
Ausente
a
prévia

negativa

administrativa

ou

comprovação da indisponibilidade da prestação do serviço de saúde no âmbito
do SUS,
carece

ao

autor
interesse de
agir
,
justificando
-se a
extinção
do
processo
,
sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
do art. 485, VI, do CPC. (TJ-MG - AI: 10216190032799001 Diamantina, Relator: Renato Dresch, Data de
Julgamento
: 13/02/2020,
Câmaras

Cíveis
/ 4a CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 14/02/2020)

Assim, para
demonstrar
o interesse processual,
necessário
que a
parte

reclamante

demonstre
que
houve

recusa
da Central de
Regulação
do SUS
ou
,
pelo

menos
, o
protocolo

sem

resposta

em

razão
da
inércia
do
ente

público
.

Em
análise
dos
documentos

apresentados
com
a

inicial
, nota-se que
há
interesse processual da
parte

reclamante
, visto que
demonstrou
que
teve

seu

requerimento

administrativo

recusado
(ID 228839725/PJe2).

Portanto
, a
preliminar
de
carência
de
ação

por

ausência
de interesse processual
deve
ser
rejeitada
.

Saúde

pública
.

Conforme expressamente previsto nos artigos 5o, 6o e 196 da Constituição Federal, é assegurado a todo cidadão o acesso igualitário às ações e serviços de saúde, sendo dever do Estado (
lato sensu
), por meio dos entes federados, a disponibilização de procedimentos médicos e hospitalares em geral.

A Constituição estabelece textualmente que
"a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços par
a sua promoção, proteção e recuperação"
(art. 196), sendo o
"atendimento integral"
uma diretriz constitucional para as ações e serviços públicos de saúde (art. 198, II).

Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.

O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente
.
(STF, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Desse modo, não se pode admitir a pretendida limitação do
direito à saúde
pelo
princípio da reserva do possível,
porquanto aquele primeiro é princípio fundamental, inerente à dignidade da pessoa humana, que deve prevalecer em detrimento do dispositivo que limita a realocação de recursos sem previsão legislativa (art. 167 da Constituição). Portanto, atendidos os requisitos para concessão do procedimento, a mera invocação, pelo ente público, do
princípio da reserva do possível,
não constitui razão suficiente para o indeferimento.

A propósito:

(...) 2.
O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público.
O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal. (...)
5. A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar.
A escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas
na Constituição
e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade. O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes. 6. "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (STJ
REsp.
1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
29.4.2010). 7. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/03/2012).

Em igual sentido é a jurisprudência da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DO ALTO CUSTO OU COMPLEXIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 5. Saúde pública. Os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas demandas relacionadas à saúde pública, sendo direito de todos o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CR/88). Portanto, a legitimidade passiva e a responsabilidade do Município não podem ser afastadas. Para que haja fornecimento de medicamentos que ainda não constam no rol do SUS é necessário: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii
) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência". Estando estes pressupostos atendidos, o medicamento deve ser fornecido ao cidadão. 6. No caso em exame, a parte reclamante almeja que lhe seja fornecido o medicamento TOPIRAMATO 100 MG E LEVOMEPRAZINA 100 MG para tratamento de Esquizofrenia Hebefrênica e retardo mental, o qual foi negado pelo SUS. Em análise do conjunto fático probatório disponível, constata-se que a parte reclamante apresentou laudo médico fundamentado e circunstanciado, afirmando a ineficiência do tratamento com o uso dos medicamentos oferecidos pelo SUS (ID 179811511). Ainda, em exame das provas, constata-se a hipossuficiência financeira da parte reclamante por meio do comprovante apresentado no ID 179811510. Por fim, nota-se também que, embora o fármaco solicitado não esteja na lista do SUS, é incontroverso que os medicamentos estão devidamente registrados na ANVISA. Portanto, havendo prova de que o medicamento solicitado é necessário à parte reclamante, que esta é financeiramente hipossuficiente e que o aludido fármaco possui registro na ANVISA, o pleito autoral deve ser atendido. (...) (N.U 1011666-61.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024,
p
ublicado no DJE 03/05/2024)

No
caso

em

exame
, a
parte

reclamante

almeja
que
lhe

seja

fornecido
o
medicamento
DAPAGLIFLOZINA 10MG para
tratamento
de diabetes mellitus
tipo
2, o qual
foi

negado

pelo
SUS.

Em
análise
do conjunto
probatório
,
observa
-se que o SUS
fornece
o
referido

medicamento
para o
tratamento

postulado
pela
parte

reclamante
,
contudo

esse

lhe

foi

negado
,
conforme

documento

apresentado
pela
parte

reclamante
no ID 228839725/PJe2.

Na
negativa
do
ente

estatal

constou
que
o

medicamento

postulado
é
disponibilizado

pelo
SUS,
contudo
"
para
pacientes

maiores
de 65
anos

segundo

Protocolo

Clínico
e
Diretrizes

Terapêuticas
, qual a
paciente

em

questão

não
se
enquadra
, pois
tem
48
anos
.
"

Em consulta
ao

Protocolo

Clínico
e
Diretrizes

Terapêuticas
de
Diabete
Melito Tipo 2 (
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/pcdt/d/diabete-melito-tipo-2/view
),
constatou
-se que
a

idade

mínima
para que
o

paciente

seja

elegível

ao

tratamento
com o
medicamento

postulado
pela
parte

reclamante
,
são
40
anos
,
somados

ao

quadro
de
doença
cardiovascular
estabelecida
.

No
laudo

médico

apresentado
pela
parte

reclamante
(ID 228839727/PJe2),
foi

consignado
que
ela
"
encontra
-se com
quadro
de angina
recorrente
(
já

em

seguimento
com
cardiologia
,
realizou

cateterismo
,
também

por
alto
risco

devido
ser
portadora
de
Hipertensão
Arterial).
"

Nesse
contexto
, a
negativa
de
fornecimento
do
medicamento

requerido

não

possui
se
mostra

legítima
.

Portanto
, o
pleito

autoral

deve
ser
atendido
.

Responsabilidade

solidária

em

questões
de
saúde

pública
.

Em
razão
da
competência

comum
dos
entes

federados
para o
custeio
da
saúde

pública
,
conforme

previsto
no
artigo
23,
inciso
II, da CF,
existe

responsabilidade

solidária

em

condenações

judiciais
.

Todavia
,
isso

não
impede que
o
Poder
Judiciário

direcione
o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer

ao

ente

público

competente
, de
acordo
com as
regras

estabelecidas

na

distribuição
das
suas

atribuições
,
evitando
a
necessidade
de
futuro

ressarcimento
a
quem

arcou

indevidamente
com o
ônus

financeiro
.

Nesse
sentido
é o
entendimento

sedimentado
no STF,
por

meio
de
tema
com
Repercussão
Geral:

(...) Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (STF. Tema 793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-
2020 PUBLIC
16-04-2020).

Em
igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

(...) Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de medicamento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser
direcionada
ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada. (N.U 1017483-71.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, p
ublicado
no DJE 06/09/2024)

(...) 1. Trata-se de Ação De Obrigação De Fazer Com Antecipação De Tutela ao argumento de que a parte Requerente é portadora de hérnia de disco, tromboflebite e
coronariopatia
obstrutiva, necessitando realizar o procedimento cirúrgico de revascularização miocárdica, em caráter de urgência. 2. Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações prestacionais na área da saúde, como no caso dos autos, trata-se de tratamento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada. (Tema 793 do STF). (...) (N.U 1000246-36.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024,
p
ublicado
no DJE 05/09/2024)

(...) 5. Responsabilidade solidária em questões de saúde pública. Há responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas relacionadas à saúde pública, podendo o Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação de fazer ao ente público competente, de acordo com as regras estabelecidas na distribuição das suas atribuições, evitando a necessidade de futuro ressarcimento a quem arcou indevidamente com o ônus financeiro (STF. Tema 793. RE 855178 ED). A obrigação de fornecer medicamentos de baixo custo é primeiramente
doMunicípio
, sem prejuízo da solidariedade, e a ele pode ser direcionada. Considera-se medicamento de alto custo aquele que gera despesa mensal superior a 70% do salário-mínimo (art. 4o, § 1o, da Instrução Normativa do Conselho de Supervisão do Sistema Integrado de Saúde). No presente caso, considerando que o medicamento requerido (
Oxcarbazepina
600mg) possui custo estimado de R$46,00 (
https://www.drogaraia.com.br/oxcarbazepina-600-mg-medley-genericos-30-comprimidos-revestidos.html
), é indevido o direcionamento da obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso. (...) (N.U 1009294-53.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, p
ublicado
no DJE 12/07/2024)

Desse modo,
a

obrigação
de
fornecer

medicamentos
de
baixo

custo

pode
ser
direcionada

ao

Município
.

Nesse contexto, vale destacar que
se considera
medicamento de alto custo aquele que gera despesa mensal superior a 70% do
salário mínimo
vigente à época da compra (art. 4o, § 1o da Instrução Normativa do Conselho de Supervisão do Sistema Integrado de Saúde).

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

postulou
o
fornecimento
do
medicamento
DAPAGLIFLOZINA 10MG e
este

medicamento

possui

custo

estimado
de R$ 128,00,
conforme

pesquisa

realizada

na
rede
mundial
de
computadores

por

meio
dos
seguintes
links
abaixo
:

https://www.drogasil.com.br/dapagliflozina-10mg-sandoz-genericos-30-comprimidos.html

https://www.drogariasaopaulo.com.br/dapagliflozina-10mg-generico-astrazeneca-30-comprimidos-revestidos/p

https://www.paguemenos.com.br/dapagliflozina-10mg-com-30-comprimidos/p?srsltid=AfmBOopxfFFrydI2g-DoEo6XNyXs2X5BsRHDaz6UNiY-xxKUjNG4HPin

Portanto
,
considerando
que
o

medicamento

requerido
é de
baixo

cu
sto
,
objetivando

facilitar
o
cumprimento
da
ordem
judicial,
a

obrigação
de
fazer

pode
ser
direcionada

inicialmente

ao

Município
de Campo Verde.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

procedente
o
pedido

formulado

na

petição

inicial
, para
d
eterminar

que as partes
reclamadas
,
solidariamente
,
forneçam
à
parte

reclamante
06 (seis)
caixas

contendo
30
comprimidos
do
medicamento
DAPAGLIFLOZINA 10MG,
sendo
a
medicação
para
tratamento
num
período
de 06 (seis) meses,
dentre
outros que se
mostrarem

necessários
no
decorrer
do
referido

procedimento
, no
prazo
de 7 (
sete
)
dias
, sob
pena
de
multa

diária
de R$ 500,00 (
quinhentos
reais),
limitada
a R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Ressalto

ainda
que
em

caso de descumprimento da ordem judicial, além da multa

diária
,
implicará
à
autoridade

competente
as
responsabilidades

administrativas
,
cíveis
e
criminais
e
possível

penhora
on-line.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025